Tribunal: TCU
Processo: 017.686/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de benefícios previdenciários mediante fraude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de fraude na concessão de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Katia Inez do Carmo, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/1999 1.862,84 1/3/1999 2.015,09 1/4/1999 2.015,09 1/5/1999 2.015,09 1/6/1999 2.495,01 1/7/1999 3.486,41 1/8/1999 2.015,09 1/9/1999 2.015,09 1/10/1999 2.015,09 1/11/1999 2.015,09 1/12/1999 4.087,23 1/1/2000 2.015,09 1/2/2000 2.015,09 1/3/2000 2.015,09 1/4/2000 2.015,09 1/5/2000 2.119,21 1/6/2000 2.015,09 1/7/2000 3.185,05 1/8/2000 2.015,09 1/9/2000 2.015,09 1/10/2000 2.015,09 1/11/2000 2.015,09 1/12/2000 3.131,47 1/1/2001 2.015,09 1/2/2001 2.814,46 1/3/2001 2.814,46 1/4/2001 2.931,74 1/5/2001 2.940,60 1/6/2001 2.809,44 1/7/2001 4.511,61 1/8/2001 2.790,36 1/9/2001 2.931,76 1/10/2001 2.810,52 1/11/2001 2.790,36 1/12/2001 3.952,41 1/1/2002 3.334,40 1/2/2002 2.853,44 1/3/2002 2.985,88 1/4/2002 2.873,88 1/5/2002 2.853,44 1/6/2002 2.897,66 1/7/2002 5.026,47 1/8/2002 3.775,91 1/9/2002 3.032,26 1/10/2002 3.110,10 1/11/2002 3.050,10 1/12/2002 4.551,03 1/1/2003 3.050,10 1/2/2003 3.026,10 1/3/2003 3.269,10 1/4/2003 3.026,10 1/5/2003 3.074,10 1/6/2003 3.026,10 1/7/2003 4.871,10 1/8/2003 3.026,10 1/9/2003 3.026,10 1/10/2003 3.026,10 1/11/2003 3.026,10 1/12/2003 4.418,11 1/1/2004 3.040,10 1/2/2004 3.026,10 1/3/2004 3.026,10 1/4/2004 3.026,10 1/5/2004 3.166,90 1/6/2004 3.334,26 1/7/2004 4.953,98 1/8/2004 3.026,10 1/9/2004 3.098,40 1/10/2004 3.313,91 1/11/2004 4.303,91 1/12/2004 5.275,03 1/1/2005 4.152,71 1/2/2005 3.328,68 1/3/2005 3.334,68 1/4/2005 3.359,88 1/5/2005 3.328,68 1/6/2005 3.575,88 1/7/2005 5.688,34 1/8/2005 3.328,68 1/9/2005 3.328,68 1/10/2005 3.328,68 1/11/2005 3.651,97 1/12/2005 5.508,42 1/1/2006 72.994,53 1/2/2006 3.721,27 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.